Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717681-92.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO DANTAS LACERDA APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por RENATO DANTAS LACERDA contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A. O apelante deixou de recolher o preparo em razão de requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em grau recursal (id 46904286). Foi intimado para demonstrar, objetivamente, a alegada situação de hipossuficiência no prazo de cinco dias em observância ao disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 47259001). O prazo transcorreu sem manifestação (ID 47836969). O benefício da gratuidade da justiça foi indeferido e o apelante foi intimado para recolher o preparo sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (ID 47981979). O prazo encerrou sem manifestação (ID 48464333). A decisão de ID 48554180 julgou deserto o recurso, diante da ausência de recolhimento de preparo e não conheceu da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, cumulado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. A parte apresentou petição requerendo a restituição do prazo. Juntou laudo médico e decisões judiciais de outros processos. A decisão de ID 50406604 indeferiu a reabertura de prazo, sob o fundamento de que “o atestado médico apresentado não surte os efeitos pretendidos no tocante à marcha processual da presente demanda, visto que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao apelante não foi discutida no momento oportuno e não resta caracterizada a justa causa apta a atrair a aplicação do disposto no art. 223 do Código de Processo Civil”. A parte apresenta nova petição, requerendo a reabertura do prazo processual. Os autos foram redistribuídos a esta relatoria. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta por RENATO DANTAS LACERDA contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A. Por meio da decisão de ID 47259001, ante a ausência de elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência do agravante, foi indeferida a gratuidade de justiça requerida e determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento do preparo, com espeque no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. O prazo encerrou sem manifestação (ID 48464333). Na decisão de ID 50406604 foi enfatizado que “a decisão que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo encontra-se, portanto, preclusa. Não há que se falar em reabertura do prazo para comprovação da hipossuficiência do apelante, visto que, quando publicada a decisão de id 47981979 o Advogado do apelante não encontrava-se mais no gozo de licença médica. Não havia qualquer impedimento que justifique a ausência de interposição de eventual recurso ou até mesmo apresentação do atestado médico para requerimento de reabertura de prazo no momento adequado”. Na dinâmica dos autos, extrai-se que foi proferida decisão de não conhecimento do recurso por deserção, publicada em 15.8.2023 (ID 48554180). A petição com requerimento de nova abertura de prazo para o recolhimento do preparo foi apresentada em 22.8.2023 (ID 50394957). Com efeito, a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça requerido pelo apelante foi proferida em período posterior ao afastamento médico do advogado que representa o apelante. No entanto, não houve qualquer manifestação ou eventual interposição de recurso adequado a rediscutir a matéria no prazo legal definido para essa finalidade. Nesse quadro, nota-se que o atestado médico foi apresentado quase dois meses após o término do afastamento e não há nenhum documento ou informação nos autos que justifique a inércia do advogado durante tamanho lapso temporal. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instado a comprovar o recolhimento das custas recursais, na forma do art. 99, § 7o, do CPC, a parte manteve-se inerte. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (07083956320228070012, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 28/06/2023). Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. Ademais, a matéria de conhecimento do recurso já se encontra preclusa por anteriores decisões judiciais, de modo que a sua reapreciação malfere o instituto da preclusão. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2024 13:58:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador